Tribunal: STF
Processo: ARE 799192
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO INTEGRAL DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA – GAE. ALEGADA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AFERIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A irredutibilidade de vencimentos, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF, que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: ARE 804.132-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/11/2013, e ARE 774.012-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013.



    2. A decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Portanto, a interpretação para o disposto no parágrafo único do artigo 118 da referida lei é a de que a GAE foi incorporada/absorvida aos vencimentos básicos estabelecidos pelo novo plano de carreira, sem que isso signifique que os novos vencimentos básicos devam corresponder estritamente ao somatório do padrão anterior com o valor da extinta GAE. […] Por fim, acrescente-se que não houve redutibilidade nominal da remuneração do servidor, circunstância assaz importante, uma vez que a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos veda qualquer alteração estrutural que importe em redução de salários e proventos. Por conseguinte, não verifico qualquer violação ao preconizado no art. 118 da Lei nº 11.784/2010, porquanto demonstrada a inserção da GAE no vencimento básico do docente. Destarte, impõe-se a improcedência da ação.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.